Tribunal: TJDFT
Processo: 0740117-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740117-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA BANDEIRA MEDEIROS AGRAVADO: WENICE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença lançada na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres e encargos da locação, ajuizada por WENICE PEREIRA em face da agravante, através da qual o juízo a quo deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria percebidos pela parte executada, até o limite do valor do débito. Em suas razões, a agravante sustenta a impenhorabilidade de salários, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Alega que a regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Argumenta que o valor devido decorre do não pagamento de aluguéis oriundo de contrato de locação, e não há indícios de que a importância salarial ultrapasse o limite legal. Aponta o entendimento jurisprudencial de que a regra da impenhorabilidade admite “exceção implícita” nos casos em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família, defendendo, alternativamente, que, no caso vertente, ante o cenário econômico vivido pela agravante, seja fixado o percentual de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos. Argumenta que estão presentes os requisitos legais para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a antecipação da tutela recursal, para, reformando a decisão agravada, que seja afastada a determinação de desconto de 30% (trinta por cento) do salário da agravante ou, alternativamente, a redução do percentual para o patamar de 10% (dez por cento). Preparo regular (IDs 31503347 e 31503349) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do direito perseguido. Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do CPC, regulamenta o tema, nos seguintes termos: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Por sua vez, o parágrafo 2o do artigo acima transcrito prescreve o seguinte: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Além disso, devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. Dessa forma, não se enquadrando a presente hipóteses em nenhuma das exceções previstas no parágrafo 2o, do artigo 833, inciso IV, do CPC, a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante, em sede de cognição sumária, revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender, até o julgamento do mérito do presente recurso, a penhora determinada na decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora